Tribunal: TJSP
Processo: 1043073-98.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Hipótese em que a instituição financeira apresentou cópias de faturas representativas de despesas efetuadas pela autora com o cartão de crédito, comprovado o pagamento integral das faturas durante algum tempo. Consideração de que está evidenciada nos autos a utilização do cartão pela

Ementa:

CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Hipótese em que a instituição financeira apresentou cópias de faturas representativas de despesas efetuadas pela autora com o cartão de crédito, comprovado o pagamento integral das faturas durante algum tempo. Consideração de que está evidenciada nos autos a utilização do cartão pela autora, tendo ela efetuado pagamentos integrais, tornando-se inadimplente a partir de outubro de 2019, legitimando a cobrança e a restrição cadastral encetada pelo réu. Situação em que incumbia a autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Existência do débito evidenciada. Inadmissibilidade do pleito de declaração de inexistência de relação jurídica. Ato ilícito não comprovado. Danos morais não configurados. Multa de 5% sobre o valor da causa [R$ 30.676,65], mantida, preservada, também, a ordem de expedição de ofício à OAB/SP. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1043073-
98.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MILENA GOMES DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043073-98.2020.8.26.0100 -Voto no 40309
2
VOTO N. 40309
APELAÇÃO N. 1043073-98.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MONICA DI STASI GANTUS ENCINAS
APELANTE: MILENA GOMES BELCHIOR
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais. Hipótese
em que a instituição financeira apresentou cópias de faturas
representativas de despesas efetuadas pela autora com o cartão
de crédito, comprovado o pagamento integral das faturas
durante algum tempo. Consideração de que está evidenciada
nos autos a utilização do cartão pela autora, tendo ela efetuado
pagamentos integrais, tornando-se inadimplente a partir de
outubro de 2019, legitimando a cobrança e a restrição
cadastral encetada pelo réu. Situação em que incumbia a
autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Existência
do débito evidenciada. Inadmissibilidade do pleito de
declaração de inexistência de relação jurídica. Ato ilícito não
comprovado. Danos morais não configurados. Multa de 5%
sobre o valor da causa [R$ 30.676,65], mantida, preservada,
também, a ordem de expedição de ofício à OAB/SP. Pedido
inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso
improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
193/196, cujo relatório se adota, que, em ação declaratória de inexistência de débito
cumulada indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido inicial.
Sustenta a recorrente, em síntese, que não se justifica a expedição de
ofícios para a Ordem dos Advogados do Brasil e Corregedoria Geral da Justiça porque
apresentou declaração de sua cliente em que afirma ela desconhecer a restrição cadastral
impugnada. Menciona que é descabida a imposição de multa por litigância de má-fé, tendo
em vista que não agiu com dolo. Pondera que o banco não comprovou a existência de
vínculo contratual entre as partes e a legitimidade do débito impugnado. Aduz mais que
não há prova do recebimento e desbloqueio do cartão de crédito. Assevera que deve ser
aplicada a teoria do desvio produtivo do consumidor e afastada a aplicação da Súmula 385,
do Superior Tribunal de Justiça. Postula a declaração de inexigibilidade do débito e a
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação declaratória de inexigibilidade de débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043073-98.2020.8.26.0100 -Voto no 40309
3
cumulada com indenização por danos morais resultantes de restrição cadastral
alegadamente indevida, que foi julgada improcedente.
Recorre a autora e o recurso de apelação por ela interposto não
comporta provimento.
De início, a consideração no sentido de que, conquanto se cuide aqui
de relação jurídica de consumo (Súmula n. 297, do STJ), à falta de verossimilhança
mínima das alegações da autora, não se justifica no caso a inversão do ônus probatório,
razão pela qual incumbia-lhe a prova relativa aos fatos constitutivos do seu direito (CPC,
373, I), de cujo encargo, no entanto, não se desonerou a contento no feito, como, aliás,
delineado com correção na r. sentença.
Com efeito, no que tange ao pleito de declaração de inexigibilidade
do débito, bem ao contrário do que alega a recorrente, consoante se infere do teor da prova
documental anexada aos autos, celebrou ela com a instituição financeira contrato de cartão
de crédito e de tal dispositivo se valeu para efetuar gastos durante largo período, efetuando
o pagamento integral das faturas emitidas pelo banco por alguns meses e tornando-se
inadimplente a partir do mês de outubro de 2019 [quando não quitou a autora fatura no
valor de R$ 684,77 (fls. 119)].
Ora, a prova documental existente nos autos revela ter a autora
celebrado o contrato de cartão de crédito em exame, sendo, outrossim, indisputável o
inadimplemento da contratante, que não comprovou o integral pagamento das despesas
efetuadas com a utilizado do dispositivo, razão pela qual a cobrança do débito pela
instituição financeira e a consequente comunicação da existência da dívida aos órgãos de
proteção ao crédito constituiu exercício regular de direito, nunca providência abusiva que
pudesse resultar na declaração da inexigibilidade do débito em exame, uma vez
evidenciada a existência e validade da relação jurídica.
Logo, evidenciadas a contratação e a falta de pagamento [é de
realçar que as faturas anexadas aos autos evidenciam que a autora realizou regularmente o
pagamento de suas faturas até aquela com vencimento em 12 de setembro 2019 (fls. 117 e
119) e se tornou inadimplente a partir da fatura com vencimento no mês de outubro de
2019, no valor de R$ 684,77 (fls. 119), cujo registro se deu pelo valor de R$ 676,65, ou
seja, o próprio valor desta fatura inadimplida com a exclusão dos encargos de atraso no
importe de R$ 8,12 (fls. 45 e 119)] das despesas realizadas com o seu cartão de crédito,
porque consubstancia a cobrança da dívida de que ora se cuida de exercício legal de direito
do credor, não há se cogitar no caso da configuração de danos morais.
Bom é realçar que, ao contrário do aduzido pela recorrente, era
prescindível no caso sua assinatura no “Resumo do Regulamento de Utilização do seu
Cartão de Crédito Bradesco” (fls. 137/172), porquanto o desbloqueio do plástico e a
regular utilização do dispositivo pela usuária, por largo período, evidencia sua adesão ao
ajuste e importou na aceitação, ainda que tácita, do contrato de cartão de crédito.
Nem há se falar, na espécie, em aplicação da teoria do desvio
produtivo do consumidor, de molde a legitimar os danos morais indenizáveis, porque não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043073-98.2020.8.26.0100 -Voto no 40309
4
há nos autos sequer começo de prova de que tenha a autora destinado tempo relevante para
a solução do problema reportado nestes autos, não tendo ela indicado sequer um número de
protocolo de eventuais reclamações por ela formalizadas com a finalidade da solução do
impasse retratado nesta causa.
E, ante a comprovação da legitimidade do débito que respaldou a
restrição cadastral combatida, faz-se prescindível pronunciamento acerca da aplicação ao
caso da Súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça.
Correta a r. sentença, portanto, ao rejeitar os pedidos declaratório e
indenizatório formulados nesta causa.
Também não assiste razão à autora ao impugnar a imposição da
multa de 5% sobre o valor da causa [R$ 30.676,65 fls. 17], pois dúvida não paira no
sentido de que a conduta de alterar a verdade dos fatos tipifica perfeitamente a litigância de
má-fé, por isso que cumpre preservar a imposição à parte ativa de sanção por transgressão
dessa natureza [multa por litigância de má fé], que resultou absolutamente evidenciada na
espécie [destaque-se que, mesmo após a exibição de cópias das faturas do cartão de crédito
(fls. 91/136), insiste a autora na infundada alegação de inexigibilidade da dívida, calcada
na frágil e inconvincente justificativa de que inexiste prova de remessa e desbloqueio do
cartão de crédito].
E deve ser preservada a ordem de expedição de ofício a OAB/SP em
virtude do ajuizamento pela advogada da autora de inúmeras demandas desprovidas de
suporte probatório mínimo, com narrativas idênticas e genéricas, ressalvado, neste passo,
que, ao contrário do aduzido pela parte ativa, não foi determinada a expedição de ofício à
Corregedoria Geral da Justiça.
Em suma, mantenho a r. sentença de improcedência por seus
fundamentos e pelos ora delineados, majorados os honorários devidos ao advogado do réu
(CPC, 85, § 11) para 15% sobre o valor atualizado da causa [R$ 30.67,65 (fls. 17)],
observada a gratuidade processual concedida à autora.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)